Tribunal: TJMT
Processo: 1020992-79.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020992-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), Chefe do Departamento de Tributos do Município de Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. TEMA 919 DO STF. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos (TFF) cobrada pelo Município de Chapada dos Guimarães de empresa de telecomunicações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, considerando (i) a competência municipal para instituir a taxa em questão e (ii) a aplicabilidade da tese fixada no Tema 919 do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A taxa municipal, conforme legislação local, não incide diretamente sobre o funcionamento dos serviços de telecomunicações, mas sobre aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de competência municipal.

4. O art. 74 da Lei nº 9.472/97 reconhece a competência dos municípios para legislar sobre aspectos relacionados à construção civil e ao uso do solo urbano na instalação de equipamentos de telecomunicações.

5. A modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 919 estabeleceu que a decisão produziria efeitos a partir de dezembro de 2022, o que pode afetar sua aplicabilidade aos débitos anteriores, como no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A complexidade da matéria envolvendo questões constitucionais e de competência legislativa, bem como a necessidade de análise mais aprofundada da natureza específica da taxa municipal, não autorizam, neste momento processual, o reconhecimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; Lei nº 9.472/1997, art. 74; Lei Complementar Municipal nº 94/2022, art. 125.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001319-28.2023.8.11.0024 indeferiu o pedido liminar requerido pela impetrante, ora agravante.

Alega a agravante que é prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Chapada dos Guimarães, conforme contrato de concessão. Informa que impetrou mandado de segurança com objetivo de ver reconhecido o direito líquido e certo de não ser compelida a recolher a
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos ("TFF"),
débitos vencidos e vincendos, diante de sua manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade por violação ao disposto nos art. 21 inciso XI e artigo 22 inciso IV, ambos da Constituição Federal, bem como da jurisprudência pacífica do STF.

Em suas razões, a agravante sustenta que demonstrou:
(i)
a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança da TFF em face das prestadoras de serviços de telecomunicações;
(ii)
a inexistência do poder de polícia a ser exercido pelo Município; e
(iii)
que a cobrança da TFF pelo Município agravado, cumulada com as taxas devidas para a União Federal, configura verdadeira bitributação.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal julgou, sob a sistemática de repercussão geral, o RE nº 776.594/SP (Tema 919), confirmando o entendimento de que os Municípios não podem instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, atividades inerentes ao setor de telecomunicações, uma vez que compete privativamente à União Federal legislar e fiscalizar tais serviços.

Aduz que a matéria debatida foi objeto de julgamento em outras oportunidades, através dos Recursos Extraordinários nos 581.947/RO, 494.163/RJ e 640.286/RJ, onde se entendeu pela impossibilidade da incidência de taxas que onerem equipamentos de concessionários de serviços públicos, cuja competência exclusiva é da União.

Aponta que, antes do julgamento do Tema 919, já estava pacificado o entendimento de que apenas a União Federal pode legislar e fiscalizar as atividades inerentes ao setor de telecomunicações, sendo imperativa a aplicação da tese aos casos envolvendo a mesma matéria.

Alega a recorrente que foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, tanto com relação à probabilidade do direito, como ao perigo de dano. Em suas palavras,
"restou devidamente demonstrado que estão presentes e preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência: a) a garantia ao juízo, realizada por meio de seguro-garantia (id. 143093-229, dos autos originários); b) a probabilidade do direito em suas alegações, devidamente comprovada pelos documentos apresentados com a petição inicial, diante: b.1) da nulidade do procedimento administrativo sancionatório, ante a incompetência da secretaria do Município, para a aplicação da multa, a incorreta tipificação legal da infração imputada à concessionária agravante, e de a incorreta instauração; b.2) da incorreta aplicação da multa, em desfavor da concessionária agravante, que não era responsável pelo ponto da rede de esgotamento sanitário que apresentou o extravasamento de esgoto, e diante da prestação adequada, por ela, do serviço público de esgotamento sanitário; c) o perigo de dano, a considerar que o não pagamento, fatalmente, ensejará, inscrição na dívida ativa e aplicação de juros moratórios, além da multa."

Para reforçar sua alegação, argumenta que o objeto em discussão não se trata de crédito tributário, mas sim de multa administrativa, aplicada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, que, evidentemente, não tem natureza tributária. Sustenta ainda que
"na hipótese de créditos não tributários, é aplicável o disposto no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o qual permite, expressamente, a possibilidade de oferta de seguro garantia para aplacar a execução".

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta, e que está sendo discutida no processo de origem, bem como o provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, a fim de ser deferida a tutela de urgência e determinada a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Município de Chapada dos Guimarães, até o deslinde do feito.

O i. Relator indeferiu o efeito ativo almejado.

Devidamente intimado, o Município de Chapada dos Guimarães apresentou contrarrazões (id. 191524153).

Afirma que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
não pode fiscalizar ou legislar sobre os serviços de telecomunicações, mas pode fiscalizar e legislar sobre a instalação das estações rádio base (Torres de Rádio Base e de Capitação de Sinal), precisamente quanto aos aspectos de interesse local e de ordenamento territorial.

Aponta que Município de Chapada dos Guimarães não legislou sobre o serviço de telecomunicação ou cobrou qualquer tributo a respeito, cuja competência é privativa da União.

Argumenta que a taxa cobrada pelo Município de Chapada dos Guimarães, seja com base no art. 110 da Lei Complementar nº 32/2007 seja com base no art. 125 da Lei Complementar nº 94/2022, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativo relativo à fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano pelas Torres de Rádio Base e de Capitação de Sinal (Estação Rádio Base) instaladas pela Impetrante em Chapada dos Guimarães.

Alega que, na remota hipótese de se reconhecer a inconstitucionalidade do tributo municipal em questão com base no Tema 919 do STF, deve haver a modulação dos efeitos, atingindo somente as dívidas lançadas após dezembro de 2022, sendo que as dívidas tributárias anteriores ainda devem ser quitadas pela agravante.

Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça opinou (id. 191863671) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança nº 1001319-28.2023.8.11.0024 para suspender a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos (TFF) cobrada pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
.

A questão central deste recurso consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No que tange à probabilidade do direito, é necessário analisar a questão à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicável, especialmente considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 776.594/SP (Tema 919).

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 22, IV, que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Além disso, o art. 21, XI, atribui à União a competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações.

Por outro lado, o art. 30, I e VIII, da Constituição Federal confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Nesse contexto, é importante destacar o disposto no art. 74 da Lei Federal nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações):

"Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil."

Este dispositivo reconhece que, embora a União tenha competência privativa para legislar sobre telecomunicações, os Municípios mantêm sua competência para regular aspectos relacionados à construção civil e ao uso do solo urbano.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 776.594/SP (Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa."

É importante observar que esta decisão foi proferida em dezembro de 2022, com modulação de efeitos para que produzisse efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

No caso em análise, o Município de Chapada dos Guimarães alega que a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos (TFF) tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativo relativo à fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano.

A taxa em questão está prevista no art. 125 da Lei Complementar Municipal nº 94/2022, que dispõe:

"Art. 125. A Taxa de Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento, fundada no poder de polícia do Município – limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do Poder Público – tem como
fato gerador
o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a
localização, a instalação e o funcionamento de estabelecimento, pertinente ao zoneamento urbano
, em observância às normas municipais de posturas." (destaque nosso)

Analisando o dispositivo legal, observa-se que a taxa em questão não incide diretamente sobre o funcionamento dos serviços de telecomunicações, mas sim sobre aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo urbano, bem como à localização e instalação de estabelecimentos.

Diante do exposto, entendo que, neste momento processual, não está configurada de forma inequívoca a probabilidade do direito da agravante. Isso porque:

a) A taxa cobrada pelo Município de Chapada dos Guimarães, conforme descrita na legislação municipal, não parece incidir diretamente sobre o funcionamento dos serviços de telecomunicações, mas sim sobre aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo urbano, bem como à localização e instalação de estabelecimentos.

b) O art. 74 da Lei Federal nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) reconhece a competência dos municípios para legislar sobre aspectos relacionados à construção civil e ao uso do solo urbano, no que diz respeito à instalação de equipamentos de telecomunicações.

c) A jurisprudência, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido que, embora os municípios não possam legislar sobre o serviço de telecomunicação em si, eles mantêm competência para regular aspectos urbanísticos relacionados à instalação de equipamentos.

d) A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 919 estabeleceu que a decisão produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (dezembro de 2022), o que pode afetar a aplicabilidade da tese aos débitos anteriores a essa data, como é o caso dos autos.

Quanto ao perigo de dano, a agravante alega que, caso não seja concedida a medida liminar, estará sujeita a reiteradas cobranças indevidas, o que prejudicará o funcionamento de suas atividades e causará prejuízos inestimáveis. Além disso, argumenta que ficará impossibilitada de manter sua regularidade fiscal perante o Município de Chapada dos Guimarães, o que afetará a continuidade de seus negócios e operações.

Embora seja compreensível a preocupação da agravante, entendo que não ficou demonstrado de forma clara e inequívoca que a manutenção da exigibilidade do tributo até o julgamento final da ação causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação. Isso porque:

a) A agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem o impacto financeiro imediato e irreversível da cobrança da taxa em suas atividades.

b) Existe a possibilidade de restituição dos valores eventualmente pagos, em caso de procedência da ação principal.

c) A manutenção da exigibilidade do tributo não impede que a agravante continue exercendo suas atividades, uma vez que a taxa em questão não incide diretamente sobre a prestação dos serviços de telecomunicações.

d) A agravante, por se encontrar em recuperação judicial, já possui mecanismos legais de proteção contra execuções fiscais e constrições patrimoniais, o que mitiga o risco de dano imediato.

Diante do exposto, entendo que não estão presentes, neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A complexidade da matéria, envolvendo questões constitucionais e de competência legislativa, bem como a necessidade de uma análise mais aprofundada da natureza específica da taxa cobrada pelo município, recomendam a manutenção da decisão agravada.

Ressalto que esta decisão não impede uma reavaliação da questão após a devida instrução processual e o contraditório, quando poderão ser apresentados elementos mais concretos sobre a natureza da taxa e seu impacto nas atividades da agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
DESPROVIMENTO
do agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024